Tribunal: TJES
Processo: 5019516-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019516-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: LUCAS BARRETO CORRADI OST

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Plantão de Viana/ES. O impetrante alega que o paciente desconhecia a existência da medida protetiva que determinava o afastamento de 200 metros da vítima, além de afirmar que ele ignorava a presença da vítima no local dos fatos. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interrogatório policial do paciente revela que ele tinha ciência da medida protetiva, afastando a alegação de desconhecimento.

4. A certidão negativa de intimação não afasta a eficácia da medida protetiva, especialmente porque o paciente reconheceu, em sede policial, ter sido informado da decisão judicial.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, considerando o contexto de violência doméstica e a vulnerabilidade da vítima.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não prevalecem diante dos elementos concretos que justificam a medida cautelar.

7. A palavra da vítima, corroborada por elementos do caso, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e jurisprudência consolidada.

8. A análise aprofundada do mérito não é compatível com o rito célere do Habeas Corpus, limitando-se o juízo à verificação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ciência do réu acerca da medida protetiva pode ser constatada a partir de sua própria declaração, ainda que não tenha ocorrido intimação formal nos autos originários.

A prisão preventiva é medida excepcional, mas legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na proteção da vítima em casos de violência doméstica.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância como meio probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019516-82.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS BARRETO CORRADI OST

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

PACIENTE: LUCAS BARRETO CORRADI OST

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS BARRETO CORRADI OST
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Plantão de Viana/ES.

O Impetrante alega que o paciente não tinha conhecimento da medida protetiva existente em favor da vítima V.R.D.O., que limitava sua aproximação dela.

A liminar foi indeferida (ID 11446940).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 11613914, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Aduz o impetrante que o paciente não tinha ciência da medida protetiva que restringia sua presença a menos de 200 (duzentos) metros da vítima e que, também, não tinha conhecimento de que a vítima estava na casa ao lado da casa de seu amigo, mesmo porque ela não foi encontrada para ser cientificada da medida protetiva fixada nos autos de nº 0002029-51.2024.8.08.0012 (ID 11436746).

O impetrante fundamenta o não conhecimento por parte do paciente da medida protetiva fixada em face dele em razão da certidão negativa de intimação de ID 11436744.

Contudo, afere-se do interrogatório prestado em sede policial (p. 32 do ID 11436277) que o paciente afirmou ter ciência da medida protetiva deferida em outubro do corrente ano.

Desta maneira, não resta inequívoca a falta de ciência da existência da medida protetiva, que obstaria o reconhecimento da possibilidade do descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n° 11.340/2006). Soma-se a isso, o fato de não ter acesso aos autos de nº 0002029-51.2024.8.08.0012 é indiferente, haja vista que o descumprimento de medida protetiva tramita no processo de n° 0002561-25.2024.8.08.0012.

Vejamos a argumentação utilizada na decisão (ID 11436272) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Conforme consta no APFD, por determinação do CIODES, policiais prosseguiram para averiguar ocorrência de Maria Da Penha. No local, a Sra. V. informou que possui medida protetiva em desfavor do seu ex companheiro LUCAS, ora autuado e que ele estaria em seu quintal fazendo ameaças. Diante dos fatos a guarnição fez contato com LUCAS que se encontrava sentado na varanda da casa de seu amigo Caique, que fica no mesmo quintal da casa de V., sendo informado que seria conduzido por descumprimento de ordem judicial. DIANTE DO REDUZIDÍSSIMO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO CARTÓRIO DESTE PLANTÃO DE CUSTÓDIA, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DOS REGISTROS CRIMINAIS DO INDICIADO. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o autuado demonstra que não cumprirá a determinação judicial de afastamento da vítima e que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...]

Imperioso ressaltar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 11436272) está fundamentada “para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal”.

Conforme afere-se da decisão, há prova de materialidade e de indícios de autoria suficientes a autorizar a utilização da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ainda mais quando se considera o contexto em que a vítima está inserida, vulnerável à presença do paciente, tendo sua privacidade tolhida. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesse momento, não bastam para resguardar a ordem pública.

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito célere, sendo tal via recursal incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos de origem. Ainda assim, constata-se que os pontos suscitados pelo impetrante não prosperam, não havendo que se falar em concessão da ordem ao paciente.

Ademais, importa ressaltar que as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelecem que é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. 2. Ordem denegada.

(TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07/12/2023)

Logo, não se configura a falta de devida fundamentação quando a vítima de violência doméstica narra veementemente as ameaças e as agressões sofridas, demonstrando temor e preocupação para com a possibilidade de atormentar-se novamente com as ações do suposto agressor.

Portanto, em que pese as alegações de que o paciente possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, além da latente necessidade de proteger a vítima contra futuras outras agressões do paciente.

Por tudo até aqui exposto, não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar, ademais esta ainda se faz necessária para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica da própria vítima.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)